Tribunal: STF
Processo: ARE 1556273
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL IMPLEMENTADO PELA LEI FEDERAL Nº 13.708/2018. MONTANTE DA VERBA PRETENDIDA QUE PODE SER OBTIDO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. COBRANCA DE DIFERENCAS SALARIAIS A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL QUE O INSTITUIU. DESCUMPRIMENTO PELA MUNICIPALIDADE DA RETROATIVIDADE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º, §1º, DA LEI FEDERAL Nº 13.708/2018, AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL EM FACE DA AUSÊNCIA DE ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO FINANCEIRO. ART. 22, P. ÚNICO, I, DA LRF, QUE FAZ RESSALVA QUANTO AOS PAGAMENTOS DERIVADOS DE DETERMINACÁO LEGAL, CONTRATUAL OU JUDICIAL. LEI MUNICIPAL Nº 62/2003 QUE PREVÊ ESCALONAMENTO DE CARREIRA POR MEIO DE PROGRESSÃO VERTICAL RELACIONADA AO TEMPO DE SERVICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 NÃO VIOLADA. PODER JUDICIÁRIO QUE APENAS ASSEGURA O DIREITO DE OBSERVÂNCIA AO PISO SALARIAL, EXPRESSAMENTE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO TJ/SE E DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MODIFICADA, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput; 18, caput; 60, § 4º, inciso I; e 198, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente